Tribunal: TJDFT
Processo: 0022066-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022066-12.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 46 da Resolução CNJ/303, "a compensação de débito fazendário com crédito oriundo de processo judicial, que não se sujeita à observância da ordem cronológica e independe do regime de pagamento a que submetido o precatório, é realizada no âmbito do órgão fazendário, condicionada à existência de lei autorizadora do ente federado e limitada ao valor líquido disponível". Portanto, as divergências verificadas no âmbito do processo administrativo de compensação tributária não atraem a competência desta Coordenadoria de Precatórios, o qual possui atribuição administrativa para o processamento e pagamento de precatórios. Concluído o processo administrativo de compensação tributária perante o ente devedor, competirá a esta Coordenadoria expedir o certificado de compensação, atentando-se ao valor líquido disponível atualizado e o montante efetivamente compensado pelo ente fazendário. Ademais, havendo algum saldo líquido após a compensação, esta Coordenadoria efetuará o pagamento da quantia remanescente ao credor e/ou ao cessionário, de acordo com a ordem cronológica de apresentação da requisição. Sendo assim, não cabe a esta Coordenadoria manifestar-se sobre os cálculos realizados pelo ente fazendário no âmbito do processo de compensação tributária. Por fim, tendo em vista ser responsabilidade da própria parte dirigir suas pretensões aos juízos que entender competentes, não é possível a COORPRE encaminhar a impugnação apresentada pelo cessionário ao juízo da execução. Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos apresentados nos IDs 24845151/24845157, 24865427/24865432, 24978353/24981019, 25079281/25079282 e 25155288/25155294. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios